Tribunal: TJBA
Processo: 8004441-84.2025.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004441-84.2025.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
SILVIO PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como SILVIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. DIFERENÇA DE 11,98%. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR (ART. 332, § 1º, DO CPC). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA LEI
COMPLEMENTAR
MUNICIPAL Nº
08/2003
. MARCO TEMPORAL PARA CESSAÇÃO DO DIREITO E INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TESE FIRMADA PELO STF NO RE Nº 561.836 (TEMA 5).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por professoras do quadro funcional do Município de Alagoinhas contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de incorporação do índice de 11,98% (URV) às suas remunerações, em razão do reconhecimento da
prescrição do fundo de direito
.

2. As apelantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que a matéria dependeria de dilação probatória para verificar a absorção das perdas salariais pela estrutura remuneratória municipal, bem como alegam que o direito seria de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: a) se o julgamento liminar de improcedência por prescrição, sem instrução probatória, configura cerceamento de defesa; b) se a tese do Supremo Tribunal Federal sobre a limitação temporal da URV pela reestruturação da carreira (Tema 5) fulmina a pretensão autoral ajuizada décadas após a reforma legislativa local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador, diante de matéria exclusivamente de direito ou de causa extintiva comprovada de plano, decide a lide nos moldes do art. 332, § 1º, do Código de Processo Civil. A prescrição é matéria de ordem pública, cujo reconhecimento de ofício independe de citação ou contestação formal do réu.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE nº 561.836 (Tema 5 de Repercussão Geral)
, assentou que o término da incorporação das diferenças da URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma
reestruturação remuneratória
.

6. No âmbito do magistério do Município de Alagoinhas, a reestruturação da carreira ocorreu com a edição da
Lei
Complementar
Municipal nº
08/2003
, que instituiu novo plano de cargos e vencimentos, servindo como marco interruptivo da suposta lesão e termo inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

7. Proposta a ação apenas em 2024, quando já transcorridos vinte anos desde a reestruturação da carreira e trinta anos desde a implantação do Plano Real, a pretensão encontra-se integralmente fulminada pela
prescrição do fundo de direito
, sendo inaplicável a teoria do trato sucessivo após o advento do novo regime jurídico rem
uneratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se a sentença de improcedência liminar.

9. Tese de julgamento: "
A reestruturação da carreira municipal constitui o termo ad quem para a incorporação de diferenças de URV, iniciando-se o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação.
"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N.
8004441-84.2025.8.05.0004
, figurando como Apelante
s

MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS e outros (4)
e como parte Apelada
o

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA